Tribunal: STF
Processo: HC 258768
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Agravo Interno Criminal 7000034-86.2025.7.00.0000/DF, submetido à relatoria no Ministro LEONARDO PUNTEL. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar).



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Superior Tribunal Militar, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. INIMPUTABILIDADE. DOCUMENTOS PREEXISTENTES E DECISÕES DE OUTRO RAMO DO JUDICIÁRIO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    Prova nova, para os fins da Revisão Criminal, deve ser elemento não apreciado na ação originária por impossibilidade de produção à época, o que não se verifica nos documentos apresentados, todos preexistentes à condenação ou oriundos de outro ramo do Judiciário. 



    As decisões da Justiça Federal, ainda que divergentes, não vinculam a Justiça Militar, nem produzem efeitos capazes de, por si só, desfazer a coisa julgada penal militar. 



    Agravo rejeitado. Decisão por unanimidade.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: "O que se apresenta é que o STM ao não acatar a Revisão Criminal está se constituindo em violação ao ‘princípio da verdade real'. Tem-se que a Justiça Militar está cometendo grave erro judiciário ao ignorar provas técnicas irrefutáveis produzidas por peritos especializados da Justiça Federal que 'comprovam' a incapacidade mental do Sr. Orlando". Em razão disso, requer a concessão de ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal Militar nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a registrar as regras para a admissão da Revisão Criminal, a saber: 



    A presente Revisão Criminal não comporta conhecimento.



    [...] os elementos informativos trazidos pela Defesa não podem ser considerados 'novas provas'.



    Primeiramente, é importante observar que a condenação do Acusado perante à Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, ocorrida em 21/7/2016, decorreu da análise de diversas provas, orais e documentais, produzidas naquele Juízo com a participação, inclusive, da Defesa do Acusado. 



    Entre essas provas, destaca-se o Incidente de Insanidade Mental do Acusado que foi instaurado em 7/1/2015, oportunidade que se produziu o correspondente Laudo que atestou que: “o periciado não tem patologia psiquiátrica”. Outrossim, posteriormente, o Laudo foi confirmado pela produção, a pedido da Defesa, de um Relatório Médico Psiquiátrico. 



    Já os elementos apresentados pela Defesa por oportunidade da interposição da presente Revisão Criminal, trata-se, no que concerne à situação da saúde mental do Acusado, de documentos anteriores à condenação e mesmo à instauração do Incidente de Insanidade Mental. 



    Ou seja, constituem vestígios da prática criminosa do Acusado, que ludibriou a Administração Castrense, e não a prova de sua real situação ao tempo do crime, o que, conforme amplamente provado nos autos, era a de ausência de doença psiquiátrica.



    [...]



    Portanto, observa-se que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, mesmo que se admita que a intenção da Defesa era a de propor a presente Revisão Criminal com fulcro na alínea “c” do artigo 551 do CPPM.



    [...]



    Assim, faz-se premente não admitir a presente Revisão Criminal apresentada pela Defesa, uma vez que, não cumprindo com os requisitos estabelecidos no artigo 551, alínea “c”, do CPPM, revela-se incabível.



    A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do STM inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente